Tribunal: TJPA
Processo: 0013578-29.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013578-29.2020.8.14.0401

APELANTE: SAMANUEL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0013578-29.2020.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SAMANUEL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO (A): MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATROPELAMENTO DE PEDESTRES NA CALÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o acusado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e igual período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, §1º e §2º c/c art. 302, §1º, II, do CTB), em razão de atropelamento de três vítimas, com consequências diversas, enquanto transitavam pela calçada e ciclovia. A defesa requereu absolvição por ausência de prova quanto à alteração da capacidade psicomotora e à culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado em decorrência da ingestão de álcool; (ii) estabelecer se os elementos de prova são suficientes para a condenação pela prática de crime culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da embriaguez pode ser realizada por outros meios legalmente admitidos, além do teste do etilômetro, como laudos periciais e prova testemunhal colhida sob contraditório, conforme admite o art. 306, §2º, do CTB e a jurisprudência do STJ.

Os depoimentos das vítimas, testemunhas presenciais e policiais militares confirmam que o acusado dirigia em alta velocidade, atropelou as vítimas em área de pedestres, fugiu do local sem prestar socorro e apresentava evidentes sinais de embriaguez.

A materialidade delitiva foi comprovada por laudos periciais que atestaram lesões leves, graves e gravíssimas nas vítimas, com nexo causal direto com o acidente de trânsito provocado pelo réu.

A autoria foi demonstrada por testemunhas presenciais, inclusive uma que perseguiu e interceptou o acusado, confirmando a fuga e o estado alterado do motorista após o atropelamento.

A culpabilidade restou caracterizada pela violação ao dever objetivo de cuidado, velocidade incompatível com o local, atropelamento em área de pedestres e condução com capacidade psicomotora comprometida, justificando a condenação nos moldes do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e demais meios legais, independentemente da realização de teste do etilômetro.

Configura crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor a conduta de motorista que, com capacidade psicomotora alterada, atropela pedestres na calçada, em velocidade incompatível e sem prestar socorro.

A condenação por crime de trânsito culposo exige a demonstração de violação ao dever de cuidado, nexo causal com o resultado lesivo e previsão objetiva do risco, requisitos plenamente comprovados no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, §1º, II; 303, caput, §1º e §2º; 306, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2067295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou SAMANUEL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e igual período de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, no regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 303, §1º, c/c o artigo 302, §1º, II, ambos do CTB, em relação à vítima LUANA BEATRIZ DUARTE D’ÁVILA; no art. 303,
caput
, do CTB em relação à vítima ÉDER FELIPE ARAGÃO; e no
artigo 303, § 2º, do CTB
em relação à vítima SIRLENE CRISTINA DUARTE D’ÁVILA. (ID 20746908)

Consta da exordial acusatória, que no dia 29 de agosto de 2020, por volta de 20h, o ora denunciado conduzindo, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, um veículo HYUNDAI/HB20, placa PXP-3305, pela Av. Brasil, no Bairro Cabanagem, atropelou as vítimas EDER FELIPE ARAGÃO, LUANA BEATRIZ DUARTE DAVILA e SIRLENE CRISTINA DUARTE DAVILA, as quais caminhavam pela calçada daquela via, provocando-lhes lesões corporais, nas duas primeiras de natureza leve e na última de natureza gravíssima. (Id 20746732)

Oferecimento da denúncia – 02.03.2023 (Id 20746732)

Recebimento da denúncia – 14.03.2023 (Id 20746735)

Resposta à acusação – 17.04.2023 (Id 20746740)

Sentença condenatória – 10.07.2024 (Id 20746908)

Apelação – 12.07.2024 (ID 20746911). Razões recursais – 31.07.2024 (Id 21135344). Nas razões apresentadas, o apelante sustenta, a inexistência de comprovação quanto à alteração da capacidade psicomotora, requisito essencial à configuração do delito imputado, bem como ausente comprovação do delito em sua forma culposa o que, segundo a tese recursal, descaracterizaria a conduta como crime, razão pela qual pleiteia a absolvição.

O Ministério Público contra
rrazoou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (Id 21950533).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, igualmente, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id 22916013).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

1.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E QUANTO AO CRIME CULPOSO – ABSOLVIÇÃO.

Os tipos penais imputados ao acusado encontram-se assim definidos:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302

Art. 302, § 1º, II:

§ 1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade, se o agente:
(...) II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

Essa majorante aplica-se também ao art. 303, § 1º, como visto acima.

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Com base nos elementos coligidos durante a instrução processual, o acusado Samanuel Moreira de Souza Júnior, na direção de veículo automotor, atropelou três pessoas que transitavam pela calçada e pela ciclovia, produzindo:

1. Lesão corporal em Éder Felipe Aragão, o que se amolda ao art. 303,
caput
, do CTB;

2. Lesão corporal grave em Luana Beatriz Duarte D’Ávila, com fratura de costelas, atraindo a majorante do art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, II do CTB; e

3. Lesão corporal gravíssima em Sirlene Cristina Duarte D’Ávila, com incapacidade por mais de 120 dias, redução de força muscular no braço direito, perda dentária e debilidade da função mastigatória, o que se enquadra no art. 303, § 2º do CTB.

Conforme a sistemática penal majoritária
, para a responsabilização por crime culposo, exige-se a presença simultânea de (i) conduta voluntária; (ii) inobservância de dever de cuidado objetivo, (iii) resultado lesivo não querido; (iv) nexo causal entre a conduta e o resultado; (v) previsibilidade objetiva e (vi) tipicidade.

Para que a conduta do agente seja juridicamente reconhecida como culposa, é imprescindível que se demonstre, de forma clara e segura, que ele violou o dever objetivo de cuidado exigido na situação concreta, ou seja, de maneira diversa daquela esperada de um condutor prudente e diligente.

Com efeito, analisando os elementos de prova constantes dos autos, constata-se que a materialidade restou sobejamente caracterizada pelo Laudo Pericial de Veículo (Id 20746643, pág. 1/4), e através dos Laudos Periciais da vítima LUANA BEATRIZ DUARTE D'ÁVILA (ID. 20746643, pág. 5/6), da vítima EDER FELIPE BORGES ARAGÃO (Id 20746646, pág. 6) e da vítima SIRLENE CRISTINA DUARTE D'ÁVILA (ID. 20746733, pág.

1), os quais confirmam que a causa das lesões ocorreram devido a acidente de trânsito.

Quanto a autoria delitiva, há depoimento prestado em sede policial de Johnny Ferreira Nascimento (Id 20746634, pág. 5) que relata:

O declarante estava trafegando em seu carro FORD KA, COR PRETA, PLACA QDB1556 pela avenida centenária, as proximidades da avenida Brasil
o declarante presenciou O CARRO HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR,COR BRANCA, ANO/MODELO 2016, PLACA PXP3305 PASSAR A CERCA DE 80 kM/h ao se aproximar de uma curva o referido carro que estava sendo conduzido pelo nacional identificado como SAMANUEL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR o qual atropelou 03 pessoas, 02 delas gravemente, as quais foram conduzidas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua
;
QUE após o acidente o condutor saiu em fuga em alta velocidade arrastando a bicicleta do casal pela avenida independência, sendo que o declarante o seguiu e somente conseguiu fechá-lo e fazê-lo parar as proximidades da rodovia Augusto Montenegro, onde acionou uma guarnição da polícia Militar
que conduziu o autor do fato a esta seccional;
QUE ao descer do carro o nacional SAMANUEL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, tais como andar cambaleante, olhos avermelhados, sudorese, face ruborizada, humor alterado e exalando odor alcoólico ao falar
. QUE o declarante compareceu a esta seccional para prestar declarações a cerca do que presenciou.

As vítimas em juízo afirmaram que caminhavam na calçada ou na ciclovia, retornando do supermercado, quando foram atingidas repentinamente por veículo conduzido pelo acusado, não tendo sequer tido tempo de visualizar o automóvel. Luana declarou que estavam na calçada e que só retomou a consciência após o impacto. Éder relatou que empurrava uma bicicleta pela ciclovia e foi atropelado sem qualquer possibilidade de reação, ficando inclusive em coma e Sirlene, por sua vez, confirmou que estavam em área de pedestres e foram surpreendidas pela colisão do veículo, sem sequer perceberem sua aproximação.

Os policiais militares acionados, Gilson Nery Farias e Renato Silva dos Santos, relataram, de forma uníssona, tanto em sede policial como em juízo que o acusado foi localizado poucos minutos após o acidente, conduzindo o veículo em movimento, com uma bicicleta presa sob o para-choque dianteiro e que a guarnição policial foi informada por populares de que o veículo havia atropelado pessoas na Av. Brasil, fugindo sem prestar socorro, razão pela qual iniciou-se imediata diligência.

O veículo foi interceptado ainda em deslocamento, a cerca de 500 metros do local do sinistro, enquanto era seguido por um grupo de populares, sendo que no momento da abordagem, os policiais identificaram que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, notadamente odor etílico, fala enrolada, confusão mental e sonolência, sendo inclusive necessário conduzi-lo com urgência à delegacia, tendo em vista a iminência de agressão por parte da população revoltada. Um dos policiais destacou, ainda, que o réu chegou a dormir dentro da viatura.

As testemunhas de defesa Walber de Sousa Costa e Djailson Gomes Guerreiro confirmaram que estavam com o acusado antes do acidente e receberam carona dele, mas nenhum dos dois presenciou o momento do atropelamento. Walber, embora estivesse no veículo, afirmou que não se recorda da colisão por estar embriagado. Djailson declarou que já havia descido do carro quando o fato ocorreu. Já Alexandre Augusto Dias Negrão não estava presente na confraternização, limitando-se a dizer que nunca viu o réu ingerir bebida alcoólica em eventos anteriores, sem qualquer contato direto com os fatos.

O apelante negou a prática delitiva.

Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente os laudos periciais, os depoimentos das vítimas e das testemunhas presenciais, descrevem com nitidez a dinâmica do acidente e a sequência dos fatos, revelando que o acusado, ao conduzir veículo automotor, trafegava em velocidade incompatível com as condições do local. Não há qualquer indicativo de tentativa de freagem ou desvio, circunstância que culminou na invasão da calçada e da ciclovia, resultando no atropelamento de três pedestres que transitavam regularmente pela via, sendo que após o impacto, o acusado evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas, sendo posteriormente interceptado, apresentando sinais evidentes de embriaguez.

No tocante à embriaguez, o conjunto probatório constante dos autos revela, com segurança, que o acusado apresentava sinais evidentes de alteração de sua capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool. Tal circunstância foi atestada de forma firme pelas testemunhas policiais que procederam à sua abordagem pouco após o acidente, inclusive da testemunha ocular que presenciou os fatos, em que relatam que o apelante exalava forte odor etílico, apresentava fala enrolada, desorientação e sonolência.

Ainda que o exame clínico (laudo nº 2020.01.000078-CLI) realizado horas depois não tenha constatado o estado de embriaguez, o réu recusou-se a se submeter ao teste do etilômetro e à coleta de sangue por punção venosa no momento da abordagem, conduta que, conforme dispõe o art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, não impede a comprovação da embriaguez por outros meios legalmente admitidos, como é o caso da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece expressamente que a embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I - A Súmula 7 do STJ não se aplica nas hipóteses em que a matéria controvertida se reveste de natureza eminentemente jurídica e passível de ser examinada sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. II - No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes. IV -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez
. Precedentes. V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Dessa forma, os elementos colhidos nos autos não apenas evidenciam a culpa na condução do veículo, como também demonstram que o agente dirigia com a capacidade psicomotora alterada pela influência do álcool, circunstância que qualifica sua conduta e reforça a tipificação nos moldes do art. 303, §2º, c/c art. 302, §1º, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e portanto, inviável a tese absolutória.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória por seus próprios termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025